Tribunal: TJBA
Processo: 8029178-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029178-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: BERNADETE GERALDA DA SILVA SANTOS e outros (21)

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO (TEMA 1.011/STF, COMPETÊNCIA FEDERAL, “RAMO 66”/SFH E DECISÃO-SURPRESA). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S/A contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento e mantivera a sua legitimidade passiva na ação originária, com base na corresponsabilidade (“pool”) de seguradoras no âmbito do SFH, em demanda movida por Bernadete Geralda da Silva Santos e outros.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à competência da Justiça Federal e à aplicação do Tema 1.011/STF, diante da alegação de apólice pública do SFH (ramo 66) e eventual intervenção da CEF/FCVS; (ii) contradição por suposta confusão entre regime do “pool” e natureza da apólice; e (iii) violação aos arts. 9º e 10 do CPC (decisão-surpresa) em razão da substituição processual.

III. Razões de decidir

Não configurada omissão: no agravo de instrumento, o thema decidendum limitou-se à validade da substituição processual e à legitimidade passiva da embargante, decididas à luz da corresponsabilidade no SFH; inexistem nos autos elementos de atuação da CEF em defesa do FCVS ou prova cabal de apólice pública (ramo 66) a atrair o Tema 1.011/STF e a migração de competência.

Inexistente contradição interna: o acórdão não reclassificou a apólice nem decidiu sobre competência federal, restringindo-se a afirmar a legitimidade passiva da embargante no contexto do SFH.

Não verificada decisão-surpresa: houve manutenção da decisão de 1º grau, com contraditório franqueado e regular ciência das partes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto do julgamento (CPC, art. 1.022).

Multa do art. 1.026, § 2º, do CPC afastada: embargos opostos com declarado propósito de prequestionamento e fundamentação minimamente plausível, ausente má-fé manifesta.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

Tese de julgamento: “1. Ausente demonstração de atuação da CEF em defesa do FCVS e de que o contrato esteja coberto por apólice pública (ramo 66), não se aplica, em agravo restrito à substituição processual, a tese do Tema 1.011/STF para deslocar a competência. 2. A mera irresignação com a manutenção da legitimidade passiva não caracteriza omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração. 3. Embargos opostos com intuito de prequestionamento, sem má-fé manifesta, não ensejam a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargos,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7